Tribunal: STF
Processo: ARE 1363741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Município. “Massacre de Realengo”. Pretensão indenizatória deduzida pelo estudante que se encontrava em sala de aula e possuía dez anos de idade à época, bem como pelos seus genitores. Sentença de procedência. Danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o aluno que presenciou e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos genitores. Recurso interposto por ambas as partes. Desacolhimento. 



    A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, fundada no risco administrativo, como prevê o art. 37, § 6º, da Constituição da República, bastando a prova do evento, do dano e do nexo causal para a responsabilização. 



    A instituição de ensino tem o dever de guarda e vigilância dos alunos, devendo empregar todos os meios necessários para garantir a integridade física e moral de todos os aqueles se encontrarem no estabelecimento escolar.



    Evidente falha no dever específico de vigilância e fiscalização ao ter permitido que o atirador, ainda que ex-aluno da escola, ingressasse armado e transitasse livremente pelas suas dependências, sem qualquer restrição ou objeção.



    Dano moral direto e reflexo configurados. ‘Quantum’ indenizatório arbitrado pelo Juízo de origem com razoabilidade e em consonância com os patarames fixados por esta Corte de Justiça no mesmo caso, pois apesar de todo o sofrimento, trauma e angústia experimentados, não houve morte, deficiência física ou sequela mais grave a justificar alteração do valor da indenização.



    Desprovimento dos recursos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Versa a controvérsia sobre a responsabilidade omissiva do Município pelo evento que ficou conhecida como “massacre de Realengo”, ocorrido no dia 07.04.2011, quando um ex-aluno da Escola Municipal Tasso da Silveira invadiu o referido estabelecimento e iniciou uma séria de disparos com armas de fogo contra os alunos, assassinando 12 estudantes e ferindo 13, vindo a suicidar-se ao final.



    A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, fundada no risco administrativo, como prevê o art. 37, § 6º, da Constituição da República, que assim dispõe: 



    [...]



    Portanto, para a responsabilização do ente público basta a comprovação do evento, do dano e do nexo causal. 



    [...]



    A instituição de ensino tem o dever de guarda e vigilância dos seus alunos, devendo empregar todos os meios necessários para garantir a integridade física e moral de todos aqueles que se encontrarem no estabelecimento escolar.



    Portanto, jamais poderia ter sido admitido que um terceiro, ainda que ex-aluno da escola, tivesse transitado livremente em suas dependências e ingressado na sala de aula.



    Somente os professores e funcionários da escola, ou, expecionalmente alguém que estivesse devidamente autorizado é que poderia ter acesso aos alunos que estivessem dentro da escola.



    Portanto, evidente a falha no dever de vigilância e fiscalização da escola ao ter permitido que o atirador, ainda que se tratasse de exaluno da escola, identificado como Wellington Menezes de Oliveira, tivesse ingressado armado no estabelecimento escolar e transitado livremente pelas suas dependências, sem qualquer restrição ou objeção.



    Inequívoco o intenso abalo emocional sofrido pelo terceiro apelante, aluno à época com 10 anos de idade, que se encontrava em sala de aula quando começou a ouvir tiros e gritos decorrentes do massacre, tendo que se trancar em sala de aula com os demais estudantes e a professora e presenciar o assassinato.



    Inegável também o dano reflexo causado aos genitores, ora primeiro e segundo apelantes, em face do vivenciaram e viram acontecer com o filho na escola e das sequelas decorrentes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente